Tribunal: STF
Processo: ARE 1384710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MORAIS. INCLUSÃO CADASTRO RESTRIÇÃO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. CDC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julga parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição bancária ao ressarcimento dos danos materiais e morais. Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da CEF pelos alegados danos morais e materiais suportados pelo autor em decorrência de suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na inclusão indevida do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito. 2. Aplica-se a legislação consumerista às instituições financeiras, nos termos do enunciado da súmula 297 do STJ. Embora a culpa objetiva seja prescindível para a caracterização da responsabilidade objetiva da instituição financeira, faz-se necessária a presença dos pressupostos previstos no artigo 14 da Lei 8.078/90, necessários para a configuração do dever de indenizar, quais sejam: i) conduta; ii) dano; iii) defeito do serviço; iv) nexo de causalidade. 3. A inclusão indevida nos cadastros restritivos de crédito, por si, configura dano moral presumido. Dano in re ipsa. Precedente: STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp 1828271, Rel. Min. RAUL ARAUJO, DJe 12.3.2020. 4. O Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar os critérios unicamente subjetivos na fixação do quantum da compensação por danos morais, consagrou o método bifásico, que conjuga dois momentos distintos de análise e adequação de valores. Precedente: STJ, 3a Turma, RESP 1152541, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 21.9.2011. Assim, considerando prévio acordo firmado entre as partes, reputa-se razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, que concilia a pretensão compensatória com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa e está de acordo com precedentes. Nesse sentido: STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1648035, Rel. Min. RAUL ARAUJO, DJe 15.9.2020; STJ, 4ª Turma, AC 2019.00.96697-9. Rel. Min. RAUL ARAUJO, DJe 3.10.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0133234-16.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 6.5.2019. 5. Os documentos acostados aos autos não se mostram aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a negativação indevida nos cadastros de proteção creditícia e a despedida da parte autora de seu emprego. O demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (o art. 373, I, do CPC), de modo que a pretensão de reparação pelos danos materiais se mostra inviável. A exigência para que a empresa pública comprove que a despedida não se deu em razão da negativação indevida, seria exigir a chamada ‘prova diabólica’. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0145294-68.2015.4.02.5108, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 19.6.2019. 6. Evidenciada a sucumbência recíproca, a verba honorária deve ser distribuída proporcionalmente, na forma do art. 86 do CPC, restando vedada a compensação, conforme o parágrafo 14, do art. 85, do CPC/2015, sendo que, em relação ao demandante a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 7. Não é caso de aplicação do art. 85, §11 do CPC, eis que não presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). 8. Apelação da CEF parcialmente provida. Apelação do autor não provida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente